Tribunal: TJBA
Processo: 8066276-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066276-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSIMARI NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PARCIALM
ENTE -
DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA AUTORA - BENEFÍCIO CONCEDIDO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1.
A jurisprudência pátria tem firme entendimento de que a análise para a concessão do benefício da justiça gratuita, não pode decorrer de forma isolada, apenas quanto aos proventos mensais; é necessário considerar-se os gastos hodiernos de um ser humano médio; sob pena de malferir o princípio constitucional do acesso à jurisdição.

2. Agravo de instrumento provido, decisão reformada em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066276-85.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ROSIMARI NUNES SANTOS e como apelada CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .